Tribunal: TJSP
Processo: 1509895-43.2023.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio duplamente qualificado – Recurso defensivo – Pronúncia – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleito de impronúncia – Inviabilidade – Teses defensivas que, não tendo sido incontestavelmente caracterizadas, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio duplamente qualificado – Recurso defensivo – Pronúncia – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleito de impronúncia – Inviabilidade – Teses defensivas que, não tendo sido incontestavelmente caracterizadas, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Decisão mantida – Recurso desprovido.